Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE FORA DO MERCADO DE TRABALHO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERÍODO DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, é medida excepcional e deve perdurar por período razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance independência financeira.
2. Apelação não provida. Unânime.